Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-77.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000418-77.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: CIMPAR TERMICOS E REFRATARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF e DEMAIS ENCARGOS DO EXERCÍCIO DE 2017. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. EXTINÇÃO DO FEITO com RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ocorrida APÓS a propositura da ação quanto ao exercício de 2017 – enunciado da súmula n.º 409, STJ. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO DIRETA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000418-77.2022.8.05.0044, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e Apelado CIMPAR TERMICOS E REFRATARIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator